Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de diabetes mellitus tipo I. Recusa no fornecimento de bomba infusora de insulina e insumos.

Presunção "hominis" de que houve negativa de cobertura pela ré ou não foi o tratamento disponibilizado com a urgência necessária pela ré, do contrário não haveria motivo para o autor propor a presente ação.

Necessidade do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de diabetes mellitus tipo I. Recusa no fornecimento de bomba infusora de insulina e insumos.

Presunção "hominis" de que houve negativa de cobertura pela ré ou não foi o tratamento disponibilizado com a urgência necessária pela ré, do contrário não haveria motivo para o autor propor a presente ação.

Necessidade do tratamento expressamente indicada por médico que acompanha o demandante. Aparelhos, medicamentos e insumos necessários ao próprio tratamento. Fornecimento devido. Súmula 102 TJSP. Precedentes deste Tribunal. R. sentença mantida. Recurso improvido.